Tribunal: TJDFT
Processo: 0720694-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0720694-45.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: CLEUSA MENDES SOARES IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL, DIRETOR DO HOSPITAL REGIONAL DO GUARÁ DECISÃO CLEUSA MENDES SOARES impetrou mandado de segurança contra ato reputado ilegal praticado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO E DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e pelo DIRETOR DO HOSPITAL REGIONAL DO GUARÁ, consistente na omissão em realizar o procedimento de cateterismo que necessita para definição da presença de lesão cardíaca, bem como sua extensão, imediatamente, em razão do infarto agudo do miocárdio que sofreu. A liminar foi parcialmente deferida pela Desembargadora Plantonista, Carmelita Brasil (id. 26811943). A autoridade coatora prestou informações (id. 27187151). O procedimento médico foi realizado conforme informação de id. 28410144. Intimada para informar a persistência no julgamento do mandado de segurança, bem como para recolher as custas iniciais da impetração (id. 28888284), a impetrante desistiu da ação (id. 29232394). Isso posto, homologo o pedido de desistência para que surta seus jurídicos e legais efeitos e denego a segurança, art. 485, inc. VIII, do CPC c/c art. 6o, §5o, da Lei 12.016/09. Custas finais, se houver, pelo impetrante. Intimem-se. Decorrido o prazo, arquivem-se os autos. Brasília - DF, 5 de outubro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora